Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL/VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DEVIDO, A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO LAUDO INDIVIDUALIZADO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, quanto às parcelas anteriores à confecção do laudo pericial.
2. O STJ firmou entendimento de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.